Tribunal: TJPA
Processo: 0804981-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804981-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL –JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra decisão monocrática de id. 18793039, que manteve decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com lastro nas disposições do Decreto-lei 911/69 (alienação fiduciária de veículo), que converteu a ação em execução e determinou a juntada de cédula de crédito bancário original ajuizada contra
FRANCISCO CARLOS DIAS

perante
a 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA
.

O agravante ratifica os termos do recurso, requerendo a reforma da decisão, em face da desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário junto à Secretaria da Vara por entender que apesar de ser um título de crédito passível de circulação, ocorre apenas por endosso em preto. Destaca as disposições sobre o Decreto-lei n.º 911/69 e requer o provimento do recurso para seja dispensado da juntada do contrato original.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade ou não da juntada da via original da cédula de crédito bancário nos autos principais.

No caso
,
entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

O entendimento sedimentado junto ao C. STJ é o de que há obrigatoriedade de juntada do título original em caso de cédula de crédito bancário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

No julgamento do
AREsp
2303888,
o C. STJ assim se pronunciou: “
Verifica-se que o entendimento da Corte local está em dissonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, por se tratar de requisito necessário à formação válida do processo de execução, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.”
(STJ - AREsp: 2303888, Relator: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 03/05/2023).

Nessa senda, verifica-se que nas ações de busca e apreensão, mesmo em sua conversão em execução, a juntada do original do contrato afigura-se requisito essencial
à formação do processo, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado.

Nesse cenário, não vejo a
probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que tal risco é inverso ao se deixar o contrato sob circulação por endosso, pelo que os requisitos do art. 300 do CPC não se fizeram presentes no caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2024